Tribunal: TJMT
Processo: 0011230-96.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011230-96.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]
Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0007-20 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA APÓS A FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS (TESTEMUNHAIS) – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, ALÉM DO PRÓPRIO CHEQUE PRESCRITO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700, I, DO CPC

E DA SÚMULA N. 299 DO STJ - PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC -

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida, sobretudo quando a perícia foi requerida após a fase de especificação de provas, o que constitui a preclusão.

Não havendo nulidade no título que embasa a ação monitória, no caso, o cheque prescrito, descabida a pretensão de desqualifica-lo sob a alegação de necessidade de demais provas documentais atestado a relação negocial, eis que não é necessária a prova da “causa debendi”.

Em sendo fixada a verba honorária dentro dos parâmetros legais, do artigo 85 do CPC, descabido é o pedido de minoração dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERSERRA – COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA SERRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos
autos nº 11230-96.2013.8.11.0000 – AÇÃO MONITÓRIA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios e
PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Monitória apenas em relação à ré
COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RUAIS DA SERRA
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e determinando o prosseguimento do processo na forma prevista no artigo 702, § 8º do CPC, no importe de R$ 74.989,87 (setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento do título, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da primeira apresentação do aludido título para pagamento. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que somente o cheque prescrito foi utilizado para aparelhar a monitória, e que não há um único documento além dele capaz de trazer a convicção de veracidade para que seja a Apelante compelida ao pagamento.

Argumenta que não há documento, e-mails que demonstrem a existência de prévia relação negocial entre as partes, que justifique a cobrança, limitando-se a parte Apelada em dizer que é credora e nada mais.

Defende a nulidade do título, que não é capaz de gerar obrigação de pagamento, sendo que a Recorrida/Apelada deixou de fazer prova do que alega.

Alega que, “(...) Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, a prova hábil a aparelhar a monitória é aquela capaz de provar relação negocial entre as partes. Sendo que o referido documento deverá provar essa relação e concluir-se a respeito do fato jurídico do qual decorre o direito do Autor. Ocorre que tal fato sequer restou a ser mencionado nos autos”. (ID. Nu. 13876495 – pág. 6)

Ressalta que não houve o reconhecimento da Apelante acerca da assinatura na cártula, e que “(...) a mencionada preclusão da produção de prova pericial grafotécnica não torna o título legítimo quanto ao emitente, pelo contrário, o deixa em condição de invalidade”.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, em face do precoce julgamento da lide (julgamento antecipado), sendo que foi requerida a produção de perícia grafotécnica (por não se reconhecer a assinatura do sacado) e especialmente prova testemunhal e depoimento do representante legal da Recorrida.

Requer a anulação da sentença prolatada, com a reabertura da fase instrutória, em razão da violação ao princípio da ampla defesa. Subsidiariamente, pede o provimento do apelo, invertendo-se o ônus de sucumbência, custas e despesas processuais. Ou, ainda, que sejam reduzidos os honorários de sucumbência fixados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020